Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Petição do próprio condenado. Execução penal. Repetição de pedido.
Se o pedido na petição criminal – pedido e causa de pedir - é idêntico ao de petição criminal distribuída anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, não se admite o pedido. Petição indeferida.